Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-90.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007282-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA MARIA SANTANA COSTA GRASSIOTO - CPF: 141.909.151-49 (APELANTE), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. DEMORA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTIGO 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS ENTES PÚBLICOS O E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

2.

In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e Município, de natureza culposa, e o evento morte do esposo da requerente. Ao contrário, fora dispensado tratamento necessário, mas infelizmente o paciente não resistiu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CELIA MARIA SANTANA COSTA GRASSIOTO, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais
, proposta pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, que julgou improcedente o pedido da inicial, e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ID Num. 6719908)

Nas razoes recursais, a apelante argui em preliminar cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da juntada de documentos (reportagens), e no mérito, que seu marido ficou por muito tempo aguardando a cirurgia de urgência, que os entes públicos se omitiram no dever de assegurar o tratamento de saúde ao falecido, que o cumprimento da liminar judicial impediria a consumação do dano (morte), e que configurados todos os requisitos da responsabilidade civil, cabendo a reforma para procedência da ação e inversão do ônus de sucumbência. (ID Num. 6719914)

Contrarrazões dos entes públicos aos IDs Nums. 6719921 e 6719922, respectivamente.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- CERCEAMENTO DE DEFESA

- IMPUGNAÇÃO A DECISAO INTERLOCUTÓRIA QUE IMPEDIU A JUNTADA DE DOCUMENTOS

A apelante impugna a decisão inserida ao ID Num. 6719886, que indeferiu a juntada de reportagens produzidas a época dos fatos, após a apresentação da contestação e não concordância dos requeridos com a juntada de tais documentos, argumentando que não tinha conhecimento que essas provas poderiam estar no site da emissora Televisiva, razão pela qual não foram juntadas com a inicial.

De acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil,
“
é lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos
novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade:

“
Documentos novos.
A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos.

(...)

Contraprova
. O juiz não mais deverá admitir juntada de documentos aos autos, posteriormente à inicial ou à contestação, salvo se este constitui contraprova de documento apresentado pelo réu na defesa (RT 523/238)”.
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 12ª ed. São Paulo: RT, 2012. p. 761).

Considerando que os documentos em questão foram produzidos no ano 2015, e não são hábeis a contrapor os documentos apresentados pelo requeridos nas contestações, acertada a decisão de indeferimento da juntada, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

A apelante pretende a reforma da sentença para que o Estado e o Município sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da morte do seu marido (13/11/2015), Sr. GERALDO GRASSIOTO, que, segundo alega, não recebeu tratamento cirúrgico a tempo (aneurisma), inobstante tenha sido deferido liminarmente a obrigação da Administração pública fornecer tal procedimento.

O juízo
a quo
reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, por não vislumbrar conduta ilegal dos entes públicos, assim como nexo causal entre o evento morte, sobretudo pelo fato de que o paciente estava recebendo os cuidados e tratamentos adequados a enfermidade que o acometia.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado e Município em fornecer cirurgia e os meios necessários para tanto, a tempo.

Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível."
(Curso de direito administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente,
concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei
.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço configura responsabilidade subjetiva.

In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, de natureza culposa, e o evento morte do esposo da recorrente.

O paciente buscou atendimento em 17/09/2015, queixando-se de dores de cabeça, e em 23/09/2015 foi internado no Hospital Regional de Rondonópolis para investigação da enfermidade que o acometia. (ID Num. 6719754, Num. 6719756)

Nesse interim, consultou com médico especialista e foi submetido a vários exames médicos, e em
07/10/2015
detectada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de aneurisma cerebral, em caráter de urgência. (ID Num. 6719767)

A
Ação de Obrigação de Fazer n° 16196-34.2015.811.0003 - Código n° 804682
foi ajuizada em 28/10/2015, e o Estado tomou ciência da decisão judicial que deferiu a liminar para realização do procedimento cirúrgico em 03/11/2015 (Num. 6719826), tendo adotado as providencias para efetivação da medida, mas infelizmente o paciente faleceu em 13/11/2015.

Ao ID Num. 6719827 consta Ofício n° 937/ERS/ROO datado em 12/11/2015, ou seja, um dia antes do óbito do paciente, constando que a Secretaria de Saúde estava providenciando a realização do procedimento. O orçamento do procedimento foi elaborado em 11/11/2015 pelo Hospital Santa Casa da Misericordia e Maternidade de Rondonópolis-MT (ID Num. 6719767)

Como bem pontuado na sentença:

“Na hipótese, todos os relatórios médicos e prontuários encartados aos autos demonstram que o
esposo da autora recebeu o tratamento médico necessário, desde quando deu entrada no Hospital Regional de Rondonópolis
.

Depreende-se que, a partir do momento em que foi verificado o diagnóstico de aneurisma de comunicante posterior A D, foi imediatamente solicitado o procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral
.

No caso, foi solicitada a cirurgia no dia 07/10/2015 e o marido da autora faleceu em 13/11/2015
.

Não há nos autos elementos que comprovam que o óbito do esposo da autora decorreu da demora na realização do procedimento cirúrgico, como alegado pela parte autora
.

Embora a cirurgia almejada fosse urgente, todos os procedimentos para a realização via Sistema Único de Saúde foi adotado com maior brevidade, tanto é que o paciente foi regulado pela Central de Regulação na mesma data da solicitação da cirurgia, ou seja, 07/10/2015
.”

Inquestionável é o direito do cidadão em receber assistência médica necessária, porém impossível ignorar que muitas são as pessoas que recorrem a rede pública de saúde, o que certamente exige paciência e diligencia por parte do usuário, além dos fatores burocráticos impostos pela lei. Apesar disso, não verifico excesso de burocracia no caso.

Embora inquestionável a dor da perda de um ente querido, não se pode atribuir o evento morte do esposo da autora/apelante a conduta dos requeridos, porque o quadro de saúde era grave, tanto que decorreram 37 (trinta e sete) dias do diagnostico até o óbito.

Não restou demonstrada a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligencia. Ao contrário, fora dispensado tratamento, e a cirurgia iria se realizar, mas infelizmente o paciente não resistiu.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MODALIDADE NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO COMPROVADA. ÓBITO COMO EVOLUÇÃO DAS DIVERSAS ENFERMIDADES
. 1. A teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade quando há omissão do Estado, como ocorre nas condutas comissivas, em razão de se exigir o elemento culpa. Assim, a responsabilidade objetiva diz respeito apenas aos atos comissivos. Desta forma, tratando-se de responsabilidade estatal por omissão, deverá ser demonstrado o dano ocorrido, a conduta omissiva do poder público, o nexo causal entre eles e, ainda, a existência de culpa. 2. A autora não demonstrou o que a Administração poderia ter feito para impedir o dano, ou a ineficiência dos medicamentos ou procedimentos adotados, porquanto de acordo com os dados do processo, a menor obteve o tratamento adequado, segundo as recomendações médicas. Assim, a autora não comprovou a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência da culpa, na modalidade de negligência. 3. Não restou demonstrado a conduta omissiva do Estado, tampouco o nexo de causalidade de uma suposta omissão e o evento morte, porquanto apesar do tratamento necessário que a filha da autora obteve, o óbito foi consequência do estado de saúde e às diversas enfermidades que a menor apresentava. 4. Recurso conhecido e desprovido
”. (TJ-DF 07195876820188070000 DF 0719587-68.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 10/04/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE FAMILIAR DOS AUTORES EM UTI. FALECIMENTO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE LEITOS DE UTI DISPONÍVEIS. REALIZAÇÃO DE TODO O TRATAMENTO DISPONÍVEL. GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE. ÓBITO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE AUSENTES
. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A controvérsia dos autos cinge-se em determinar se a não transferência da genitora e avó dos autores para o leito de UTI ocasionou o óbito desta e gerou para o Distrito Federal o dever de indenizar. 2. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6º, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, como é o caso dos autos, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. 3. Considerando a inexistência de vagas para internação da familiar dos autores em UTI, tanto na rede pública como na privada, a constante busca empreendida pelo ente estatal pela vaga em questão, a oferta e emprego de todos os recursos disponíveis para a restauração da saúde da paciente, inclusive com internação desta na "sala vermelha", a grave condição de saúde em que se encontrava a paciente, e a pequena chance de reversão do quadro no caso de pronta internação em leito de UTI, não se vislumbra a existência de nexo causal entre a suposta negligência do Distrito Federal e o falecimento da paciente, ou seja, o evento danoso sofrido pelos autores. 4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente
”. (TJ-DF 20160110947482 DF 0033606-37.2016.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/05/2018 . Pág.: 486/511) Destaquei.

Sabe-se que, conforme orientação pacífica da doutrina e de inúmeros precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil, para que a indenização seja devida é imprescindível a demonstração dos pressupostos, o que não ocorreu. Não há conduta ilícita por parte dos entes públicos que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

Quanto a

necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

104

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (cinco por cento) sobre o valor da causa, permanecendo, suspenso, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020